Tribunal: TJMT
Processo: 1026976-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1026976-49.2020.8.11.0000
Impetrante: MOUSART SOUZA XAVIER
Impetrado: 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Paciente: KELVENENN MONTEZUMA SILVA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MOUSART SOUZA XAVIER, em favor de KELVENENN MONTEZUMA SILVA, contra ato supostamente acoimado como coator, praticado pelo Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital, que nos autos de no 1007252-30.2020.8.11.0042, converteu a prisão em fragrante em prisão preventiva.
Sustenta o Impetrante que, em 16/12/2020, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Assevera que, foram encontrados com o paciente, 5,52g de cocaína, 41,61g de substância análoga (íons boratos), 23,55g de maconha, 67ml de acetona, um simulacro de arma de fogo e uma balança de precisão.
Afirma que, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão.
Alega que inexistem indícios de que o paciente em liberdade, coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a aplicação da lei penal.
Argumenta que, a alegação em abstrato de garantia da ordem pública não se presta a fundamentar a medida excepcional do decreto prisional.
Aduz que, trata-se de réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo no distrito da culpa.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 16/12/2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Pois bem.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Na hipótese, verifico a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva.
Nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou por representação da autoridade policial.
No caso concreto, existem indícios de que, a prisão preventiva mostra-se acertada, para garantia da ordem pública, uma vez que, evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, uma vez que, os elementos de prova apreendidos em conjunto com o paciente, demonstram o fundado receio de que este possa incorrer na reiteração da prática do crime.
Registre-se que, além das quatorze porções da substancia ilícita propriamente dita, em formato de “trouxa”, foram encontradas substâncias (acido bórico), destinadas à diluição da droga, além de produto químico destinado ao refino da cocaína, além de uma balança; elementos que evidenciam não a mercancia simples, mas com características de grau aprimorado.
De mesmo modo, fora encontrada na residência do autor, simulacro de arma de fogo, levando a crer que este poderia se utilizar de violência ou grave ameaça para assegurar o recebimento do produto do tráfico de entorpecente.
Feitas estas considerações, vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao decreto da prisão preventiva, motivo pelo qual, o ato objurgado deve permanecer incólume.
Quanto aos predicados pessoais favoráveis, estes não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial, notadamente, em se tratando de tráfico de drogas.
Neste sentido:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis .
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência às circunstâncias em que efetuada a prisão do paciente, notadamente a grande quantidade e variedade de droga apreendida em seu poder (138,3g – cento e trinta e oito gramas e três decigramas de maconha, 44,8g – quarenta e quatro gramas e oito decigramas de cocaína e 0,4g – quatro decigramas de haxixe). Enfatizou o decreto, ainda, que o acusado ‘já responde a dois processos por crimes de tráfico e associação ao tráfico’, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).(...) (HC 149710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 31/10/2017)
Destaca-se ainda, o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado)
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisite-se informações à autoridade indigitada como coatora.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista